Tribunal: STF
Processo: ARE 1334446
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado (eDOC 2, p. 32): 
    "APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPADAÇÃO DE TUTELA – ATRASO NO PAGAMENTO DOS MEMBROS INATIVOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE – DESRESPEITO À PARIDADE ENTRE OS ATIVOS E INATIVOS NO TOCANTE AO MOMENTO DO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E PROVENTOS - OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 55, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI ORGÂNICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO ART. 84 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 02/90 – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – TESE RECURSAL DO ESTADO DE SERGIPE E DA SERGIPREVIDÊNCIA RECHAÇADA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNÂNIME."
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos. (eDOC 2, p. 42)
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 25, § 1º, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, que: 
    “A disciplina normativa dos servidores públicos é matéria tratada pela legislação de cada ente, razão pela qual, no caso concreto, somente o legislador estadual tem competência para legislar sobre a data limite de pagamento do funcionalismo público estadual, mercê do art. 25, § 1º da CF/88.” (eDOC 2, p. 71) 
    Aduz-se, que:
    “Na ausência de lei estadual que fixe data limite para o pagamento da remuneração dos servidores estaduais, a questão deve ser definida pelo Chefe do Poder Executivo Estadual, a quem, nos termos do art. 84, III da CE/89, compete privativamente, “exercer “exercer, com o auxílio dos Secretários, a direção superior da Administração Estadual”, o que engloba a programação financeira e a despesa pública (STF. ADI 1448. Min. Maurício Corrêa. DJ 16.08.2007).” (eDOC 2, p. 72) 
    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por entender que “a omissão apontada em virtude do julgado não ter analisado o argumento recursal, constante na análise do art. 25, § 1º, da CF/88, não é visualizável, tendo em vista que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.” e que “o posicionamento esposado pela Corte local, encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidado pelo STF, restando preservada a isonomia entre os membros ativos e inativos.” (eDOC 2, p. 131) 
    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer ementado conforme segue: (eDOC 40, p. 1)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MEMBROS DO MP/SE. PARIDADE DE DATA DE PAGAMENTO ENTRE OS MEMBROS APOSENTADOS E OS NA ATIVA. INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. DEMANDA DE EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. OFENSA REFLEXA À CF/88. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO E, CASO CONHECIDO, PELO DESPROVIMENTO DO ARE.” 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal a quo, quando do julgamento da apelação, assim asseverou: (eDOC 2, pp. 33/34)
    “(...)
    Consta nos autos que há mais de dez anos os membros ativos e inativos do Ministério Público do Estado de Sergipe recebiam os subsídios e proventos, respectivamente, no dia 20 de cada mês, entretanto, em 19 de novembro de 2015, o SERGIPEREVIDÊNCIA anunciou que o pagamento dos aposentados dar-se-ia no dia 11 de dezembro de 2015, não se olvidando dos parcelamentos e demais atrasos dos proventos. Diferentemente do que foi alegado pelos recorrentes, o artigo 55, parágrafo único da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público prevê pagamento dos proventos da aposentadoria no mesmo dia do pagamento aos membros que se encontram na atividade, senão vejamos:
    (...)
    A Lei de Organização do Ministério Público do Estado de Sergipe (Lei Complementar nº 02/90), segue a mesma linha, consolidando como escopo o respectivo princípio da paridade, conforme se depreende no artigo 84, § 1°, in verbis: 
    (...)
      Outrossim, esclareço que não há qualquer indício de inconstitucionalidade do art. 84 da Lei Complementar Estadual nº 02/90, eis que a legislação mencionada trata da organização, atribuições e prerrogativas dos membros do Ministério Público, assegurados pela Constituição da República em seu art. 127, §1º e § 2º. Nesta toada, após esmiuçar, também, as Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03, não vislumbro nenhum comando que autorize entender-se que Procuradores e Promotores de Justiça aposentados são ex-procuradores e ex-promotores que - perderam as suas vinculações funcionais de origem, impossibilitando, assim, odiável privilégio aos membros da ativa em detrimento dos inativos, violando de forma manifesta o princípio da isonomia, albergado no art. 5º, caput da CF. Ademais, nota-se que o pagamento dos membros aposentados do Ministério Público, na mesma data dos membros da ativa, em nada alterará o montante final de recursos gastos pela Previdência com o custeio destes aposentados. Oportuno, inclusive, transcrever a manifestação da Procuradoria de Justiça que esclareceu acerca da fonte do custeio do Ministério Público, in verbis: 
    (...)
    Ora, sabe-se que as dificuldades batem às portas de todas as classes e segmentos sociais, sendo imperiosa uma reflexão de todos no ajuste de suas ações de modo a encontrar equilíbrio e quiçá novos rumos e diretrizes para o Estado; contudo, o direito aqui perseguido pelos aposentados não pode sofrer aviltamento posto que se está a tratar de um bem maior, qual seja, verba alimentar, e o que é mais grave, sem a possibilidade inclusive de percepção dentro do mês. Dessa forma, por entender que a aplicação de momentos diversos para pagamento aos membros do mesmo órgão ministerial viola substancialmente os princípios da isonomia e da paridade, rechaço a tese recursal apresentada pelos apelantes, devendo, portanto, ser mantida a decisão de piso no sentido de equiparar o tratamento no que se refere à determinação de que o pagamento dos vencimentos de todos os membros do Ministério Público (ativos e inativos) seja efetuado na mesma ocasião, como pleiteada pela parte autora. Por fim, considerando a disposição contida no art. 85, §11, do novo CPC, bem como, levando-se em conta que a sentença combatida foi proferida após a vigência do novo CPC, impõe-se o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais. Transpondo a lição para o caso vertente, verifica-se que, vencidos no processo de conhecimento, os recorrentes tiveram seu recurso de apelação improvido, restando mantida a decisão impugnada, o que enseja a majoração dos honorários advocatícios. Por conseguinte, considerando os limites impostos no artigo 85, §2º, do CPC, majoro os honorários de sucumbência para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11º, do CPC. Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo em todos os termos a respeitável decisão hostilizada.”
    Sendo assim, constata-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão impugnado demandaria o exame da legislação local (Lei Complementar Estadual 02/90), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. Sobre o tema:
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 27.08.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICACÃO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. LEI ESTADUAL 10.460/88. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à possibilidade de incorporação aos proventos do ora Agravado da gratificação de maior valor que tenha percebido até a promulgação da EC 20/98, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, além da legislação local aplicável à espécie (Lei Estadual 10.460/88). Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, §11, do CPC (Súmula 512 do STF). (ARE 1107684 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 05.12.2018)
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. INCORPORAÇÃO. LEI ESTADUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I Inviável o recurso extraordinário quando sua apreciação demanda reexame, por esta Corte, da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280/STF. II - Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1205208 AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.05.2020).
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, §1º, RISTF. 
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente